Tribunal: TJSP
Processo: 1522638-47.2018.8.26.0090
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – Tema n. 166/STJ.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000004168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1522638-47.2018.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de São Paulo e Agravado(s) Rcn e Godoi Construtora Limitada
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1522638-47.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 50.292
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.292
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1522638-47.2018.8.26.0090/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADA: RCN E GODOI CONSTRUTORA LIMITADA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A questão referente à possibilidade de substituição da CDA
antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do
artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade
do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada
no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA Tema n.
166/STJ.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021
do Código de Processo Civil (fls. 01/11 50000) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pela Corte Superior nos
autos do Resp. n. 1.045.472/BA Tema n. 166/STJ.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma. Sustentou que o caput do art. 130 do Código Tributário
Nacional deve ser interpretado conjuntamente com o seu parágrafo único,
pelo que a sub-rogação do parágrafo único não exclui a responsabilidade
do proprietário anterior à transferência imobiliária.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea “b”,
do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1522638-47.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 50.292
3
teor, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166,
STJ, DJe 18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), fixou a seguinte tese:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de
mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na
hipótese de mudança de titularidade é idêntica à examinada pela Corte
Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA,
Tema 166, sob a técnica de casos seriais, oportunidade em que fixada a
seguinte tese:
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: “Quando
haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida,
fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do
sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de
cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à
inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja
revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que
seja revisada a inscrição de modo que não se viabilizará a
correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um
espelho da inscrição e, por sua vez, reproduz os termos do
lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do
lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos será inviável,
simplesmente, substituir-se a CDA.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
A execução fiscal foi ajuizada em 01/12/2018 para a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1522638-47.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 50.292
4
dos débitos relativos ao IPTU dos exercícios de 2011 e 2012,
incialmente em face de Rcn e Godoi Construtora Limitada, que já
não era proprietária do imóvel desde 30/12/2014, conforme
registro na matrícula a fls. 34. Assim, o adquirente e novo
proprietário passa a responder pelos tributos relativos ao bem
imóvel adquirido, porquanto configurada a responsabilidade
decorrente da sucessão no domínio, nos expressos termos do
artigo 131, inciso I, do CTN.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA que
altere o polo passivo da execução fiscal (Súmula no 392 e REsp
829.455/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 7.8.2006).
(...)
Até porque, não se cogita de simples emenda do título executivo,
mas da efetiva retificação do lançamento tributário (art. 142, do
CTN), com subsequente alteração da inscrição no respectivo termo
de dívida pública e posterior emissão de nova Certidão da Dívida
Ativa - cfr. Apelação no 0265207-50.2009.8.26.000, desta 14a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. MARINO NETO; j.
07/10/2010.
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese da transferência
da propriedade imobiliária ocorrer após o ajuizamento do feito
executivo, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Também não prospera a alegação de descumprimento da
obrigação acessória,
consistente em atualizar o cadastro
municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de
todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1522638-47.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 50.292
5
executado, antes de ajuizar a ação, a inobservância da obrigação
acessória
acarreta
conversão
em
obrigação
principal
relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o), não
se cogitando de ônus processual como entende a apelante.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois
está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)